Tribunal: TCU
Processo: 019.631/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17511/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de expediente denominado pedido de reexame interposto por Clube dos Vinte e Dois e Túlio Martin Spolon em face do Acórdão 8777/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 142). Considerando que, por meio do Acórdão 7551/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 72), esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa; Considerando que, em face dessa deliberação, os recorrentes apresentaram recurso de reconsideração, que foi conhecido, para, no mérito, ser provido parcialmente, de acordo com o Acórdão 8777/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recurso interposto neste momento foi examinado com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, uma vez que a espécie pedido de reexame é inadequada em processos de contas; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando, portanto, que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou outro recurso interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelos recorrentes não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois essa espécie recursal somente pode ser conhecida em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial aos responsáveis, que teriam encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 278, §§ 3o e 4o, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do expediente denominado pedido de reexame interposto por Clube dos Vinte e Dois e Túlio Martin Spolon, em razão de ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 019.631/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.888/2018-5 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Clube dos Vinte e Dois (49.022.981/0001-67); Silvia Marcela Bossoni Souza Eventos - Me (04.769.869/0001-56); Túlio Martin Spolon (XXX.707.388-XX). 1.3. Recorrentes: Clube dos Vinte e Dois (49.022.981/0001-67); Túlio Martin Spolon (XXX.707.388-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Ministério do Turismo. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Jose Roberto de Carvalho (OAB/SP 272.563) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.